Tribunal: STF
Processo: HC 128123
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Habeas Corpus originário. Apelação. Impedimento de Desembargadora. Análise de fatos e provas. 



    1. São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Precedentes: MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux. Conversão dos embargos em agravo regimental. 



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva de impedimento da Desembargadora Relatora da apelação interposta no Tribunal Regional demandaria o revolvimento da matéria fática, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. “O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida” (HC 120.017, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.